Tribunal: TJDFT
Processo: 0741341-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRANSAÇÕES MEDIANTE FRAUDE. PIX E TED. A INSTITUIÇÃO RECONHECEU PARCIALMENTE A FRAUDE E RESTITUIU A MAIOR PARTE DO VALOR. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e pedido de indenização de danos morais em face do Banco do Brasil S/A, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 19.360,05, a título de danos materiais. Foi julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Consta dos autos que o autor foi vítima de estelionato, sendo subtraído de sua conta o valor de R$ 79.381,00, referente a sete PIX e três TED. Os valores foram transferidos para uma conta supostamente aberta em seu nome, no banco “Genial”, no entanto, jamais teve conta nesta instituição. Após tomar conhecimento dos fatos, registrou ocorrência policial, contestou os fatos junto ao Banco do Brasil, por meio telefônico e pessoalmente, e entrou em contato com o banco Genial. Quatro dias antes recebeu ligação, como sendo do Banco do Brasil, afirmando que eram do setor de segurança e que haviam identificado uma tentativa de transação bancária feita por um aparelho telefônico não habilitado no sistema do banco, confirmando inclusive as últimas transações feitas, ou seja, sua conta já estava sendo monitorada por terceiro, o que comprova inequívoca falha de segurança do Réu. Aduziu que o banco estornou o valor de R$ 60.020,92, negando a contestação do restante do valor.
3. O réu interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. A parte ré, em suas razões, requereu a reforma da sentença sob o argumento de que as compras foram processadas pelo método do PIX e do TED, consistindo na disponibilização dos dados do cartão e da senha para a efetivação das transações. Alega que, na hipótese de a parte autora não ter efetuado as transações, é razoável presumir que houve a fragilização indevida dos dados bancários. O banco estabelece normas de segurança relativas ao uso da senha, as quais devem ser constantemente observadas. Resta evidente não ter havido qualquer falha na prestação de serviços do Banco do Brasil ao autorizar as transações, pois realizadas com o uso da senha pessoal e intransferível do titular. Em resumo, o crime se consumou por culpa exclusiva da vítima.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. A súmula n. 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Sabe-se que a teoria do risco do negócio ou atividade é base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, o que faz com que o fornecedor assuma os riscos da atividade lucrativa. Eventual falha relativa à abertura de conta, contratação de crédito e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, por eventual dano. Por outro lado, o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, não sendo essa a situação dos autos.
8. As transações realizadas, através de vários PIX e TED, no dia 30/11/2021, de alto valor (R$ 79.381,00), por si sós, já eram causa para que o banco acionasse os seus mecanismos de segurança, a fim de perquirir sobre a licitude da transação. A instituição financeira deveria ter agido de forma preventiva para impedir a prática de golpe; nesses casos os fraudadores se utilizam de informações, documentos e falha da segurança do próprio banco, sobre o qual pesa o dever de resguardar seus usuários. A instituição bancária reconheceu de forma parcial a fraude, efetuando a restituição da maior quantia (R$ 60.020,92), o que reforça que todo o valor transferido para a mesma conta foi realizado de forma fraudulenta.
9. Assim, não merece prosperar, pois, a tese do banco recorrente acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor.
10. Apesar de suas alegações, o banco recorrente não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada no seu “internet banking” impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelas instituições.
11. A instituição financeira, que detém ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, deve adotar procedimentos de segurança que impeçam o sucesso da fraude. Cabe à instituição financeira, pois, obstar ou, no mínimo, adotar procedimentos mais rígidos de segurança em tais situações como, por exemplo, a prévia exigência de confirmação do responsável pela contratação por meio diverso do aplicativo que estava sendo utilizado no momento da contratação, o reconhecimento facial etc.
12. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que, assim, teria oferecido a segurança que o consumidor legitimamente esperava. Ou, ainda, que as operações foram feitas pessoalmente pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP). Nada disso foi, no entanto, demonstrado.
13. Assim, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, que teve realizados, sem sua autorização, diversas operações bancárias de transferências de elevado valor.
14. Evidente a falha na segurança em relação aos serviços prestados pelo banco réu, mister a restituição à recorrida não apenas de parte do valor (R$ 60.020,92), mas de todos os demais valores transferidos por meio de PIX e TED mediante fraude em sua conta bancária.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% do valor da condenação.
17. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.